Tribunal: TJMT
Processo: 1026230-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026230-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JUAN BERNARDES DE JESUS - CPF: 033.123.411-40 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA
ON-LINE
-
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE CONTA-POUPANÇA -
NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE – DESVIRTUAMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163109350, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos, eis que proveniente de sua conta-poupança. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual não houve o pagamento voluntário do débito, sendo deferida a penhora
on-line
em contas bancárias do executado, no valor de
R$ 1.918,03 (um mil e novecentos e dezoito reais e três centavos)
.

Irresignado, o executado alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ser proveniente
de sua conta-poupança
.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento nos autos do Recurso Especial no 1.815.055, decidiu, por maioria, que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários (STJ, REsp 1.815.055, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJE 26/08/2020).

Ocorre que, no caso dos autos,
o recorrente não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor constrito em sua conta bancária.

Isso porque, no extrato bancário anexado no id. 163109358 constam diversas transferências, recebimentos e pagamentos, o que desvirtua a finalidade exclusiva de conta-poupança, possibilitando a constrição de valores.

Neste sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO EM CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO – EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES TIPICAS DE CONTA CORRENTE – DESCARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade da conta poupança, possibilitando a constrição de verba depositada
.

(TJMT - N.U 1000199-79.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA QUE A EQUIPARA A CONTA-CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC
. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES NA CONTA POUPANÇA
–
PENHORA MANTIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA INCLUIR NO ROL DE PATRIMÔNIO IMPENHORÁVEL DO ART. 833 DO CPC. 1. A penhora de ativos financeiros em conta-poupança deve ser observada em homenagem à proteção da reserva de capital do devedor, nos termos do inc. X, art. 833 do CPC. 2. Contudo, não se pode predominar este escopo a admitir proteção ao devedor que desvirtua a sua finalidade, utilizando como conta corrente e imunizando de seus deveres cíveis. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 12a Câmara Cível - 0049178-28.2022.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 10.10.2022)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PENHORA - CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO - UTILIZAÇÃO ANÁLOGA A CONTA-CORRENTE - AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE
.
O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.023317-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 10/06/2022) (grifei)

Destarte, não há como desconstituir a penhora havida na conta bancária do recorrente, devendo a sentença recorrida permanecer inalterada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023